Tribunal: STF
Processo: EP 66
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DAVIS BAEK (CPF nº 066.754.759-24), nos autos da Ação Penal nº 1.413/DF, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 191, autos da AP nº 1.413). 



    Em decisão de 11/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DAVIS BAEK (CPF nº 221.198.948-92), bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado DAVIS BAEK.



    Em 13/12/2024, a Defesa de DAVIS BAEK requereu o recambiamento do condenado para o Centro de Ressocialização de Limeira/SP (eDoc. 90).



    Em 13/1/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela transferência de Davis Baek para o Centro de Ressocialização de Limeira/SP, de modo a assegurar o cumprimento da pena definitiva em localidade próxima a sua família” (eDoc. 105).



    Em 16/1/2025, determinei o recambiamento de DAVIS BAEK para o Centro de Ressocialização de Limeira/SP, uma vez que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou a existência de disponibilidade de vaga para receber o condenado.



    Em 21/1/2025, a Defesa de DAVIS BAEK requereu que se oficiasse ao “Presídio para juntada das folhas de detenção e remissão nestes autos” (eDoc. 115).



    Em 22/11/2025, determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhasse o atestado de pena a cumprir do condenado DAVIS BAEK.



    Em 29/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou “certidão relativa a período trabalhado e/ou estudado, bem como eventuais leituras realizadas, pelo custodiado DAVIS BAEK, para fins de remição” (eDoc. 121), bem como informou “a impossibilidade técnica de emissão de atestado de pena a cumprir” (eDoc. 121).



    Em 27/2/2025, a  Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou que o reeducando DAVIS BAEK foi incluso junto ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP em 25/02/2025, para cumprimento de pena no regime fechado (eDoc. 126).



    A Defesa de DAVIS BAEK apresentou manifestação requerendo a progressão de regime, pelo alcance dos requisitos objetivos e subjetivos (eDoc. 128).



    Em 9/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Quanto a suposta aprovação no ENEM, não há nos autos documento comprovatório, razão pela qual não deve ser computada na remição da pena até a sua comprovação” e “Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 96 dias remidos17. No entanto, não há referência ao trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal18”.



    E, ao final, requereu (eDoc.133):



    a) pelo reconhecimento do direito de Davis Baek à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 36 (trinta e seis) dias de remição em razão da leitura de nove livros.



     b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional; b.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, o reeducando foi preso em flagrante no dia 8/1/2023, sendo convertida a prisão em preventiva em 20/1/2023, tendo sido manutida a prisão por decisões proferidas em 16/3/2023, 19/6/2023, 15/12/2023, 2/4/2024 e 27/6/2024 e 25/9/2024.



     Em 13/12/2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado DAVIS BAEK, tendo iniciado o cumprimento da pena, em 25/5/2025.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, o reeducando apresentou os cursos profissionalizantes realizados na modalidade à distância: Auxiliar de Oficina Mecânica”, “Formação Para Eletricista”, “Direção Defensiva” e “Formação Para Vendedor”, da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária12 , certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declara os períodos de estudo, respectivamente (16.11.2023 a 31.12.2023, 29.1.2024 a 15.3.2024, 19.4.2024 a 10.6.2024 e 8.10.2024 ao 27.11.2024), contudo, sem informar se a realização destes cursos forma feitos por meio de convênio, consoante determina e o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ. 



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 9 (nove) obras literárias: “Crime e Castigo”, em julho de 2023; “As Horas Nuas”, em agosto de 2023; “A Metamorfose”, em outubro de 2023; “O Processo”, em janeiro de 2024; “Madame Bovary”, em fevereiro de 2024; “O Príncipe”, em março de 2024; “Capitães da Areia”, em maio de 2024; “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, em julho de 2024; e “A Cor Púrpura”, em agosto de 2024, fazendo jus, portanto, à remição de 28 (vinte e oito) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, demonstrando o cumprimento dos requisitos elencados nos referidos dispositivos normativos.



    No que diz respeito à atividade laboral, há a informação que o sentenciado exerceu atividade laborativa no Centro de Detenção Provisória II, Setor: UNIPAT – CDP II, nos períodos de 1.3.2024 a 31.3.2024, 1.4.2024 a 30.4.2024, 1.5.2024 a 31.5.2024, 1.6.2024 a 30.6.2024, 1.7.2024 a 31.7.2024, 1.8.2024 a 31.8.2024, 1.9.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 17.10.2024; e PDF IV, Bloco 2, nos períodos de 1.11.2024 a 30.11.2024 e 1.12.2024 a 31.12.2024, totalizando 96 dias remidos, contudo, com bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República “não há referência ao trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal”.



    Além disso, com relação a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, não há comprovação nos autos.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 133):



    (...)



    Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: “Auxiliar de Oficina Mecânica”, “Formação Para Eletricista”, “Direção Defensiva” e “Formação Para Vendedor”, da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária12 , certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declara os períodos de estudo, respectivamente (16.11.2023 a 31.12.2023, 29.1.2024 a 15.3.2024, 19.4.2024 a 10.6.2024 e 8.10.2024 ao 27.11.2024), a carga horária de cada curso (180 horas), a aprovação/conclusão, informações detalhadas sobre o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas13. Contudo, não há indicação de que a realização dos cursos foi precedida de convênio.



    (...)



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura das seguintes obras literárias: “Crime e Castigo”, em julho de 2023; “As Horas Nuas”, em agosto de 2023; “A Metamorfose”, em outubro de 2023; “O Processo”, em janeiro de 2024; “Madame Bovary”, em fevereiro de 2024; “O Príncipe”, em março de 2024; “Capitães da Areia”, em maio de 2024; “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, em julho de 2024; e “A Cor Púrpura”, em agosto de 2024. Há nos autos Certidão Para Fins de Remição informando que o apenado leu os livros, foi avaliado e aprovado16. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de nove obras literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de trinta e seis dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir. Quanto a suposta aprovação no ENEM, não há nos autos documento comprovatório, razão pela qual não deve ser computada na remição da pena até a sua comprovação.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária IV do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no Centro de Detenção Provisória II, Setor: UNIPAT – CDP II, nos períodos de 1.3.2024 a 31.3.2024, 1.4.2024 a 30.4.2024, 1.5.2024 a 31.5.2024, 1.6.2024 a 30.6.2024, 1.7.2024 a 31.7.2024, 1.8.2024 a 31.8.2024, 1.9.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 17.10.2024; e PDF IV, Bloco 2, nos períodos de 1.11.2024 a 30.11.2024 e 1.12.2024 a 31.12.2024. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 96 dias remidos17. No entanto, não há referência ao trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal18.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RISTF:



    i) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 36 (trinta e seis) dias que deverá ser remido de sua pena, referentes às atividades de leitura; 



    ii) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que informe a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público; e se os cursos profissionalizantes integram o projeto político-pedagógico da unidade prisional; assim como, o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente